Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. BANCO DO BRASIL. BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA INTERMEDIÁRIA E ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DO SEGURO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO SEGURADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. MÍNIMA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ANUAL DO CONTRATO DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis dos réus e recurso adesivo do autor interpostos em face de sentença que parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais para: (i) considerar nula a resolução do contrato, assegurando ao autor o direito de manter a relação contratual nas suas condições originais e mediante o cumprimento de suas cláusulas; (ii) condenar os Réus ao pagamento de dois terços as custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor anual do contrato. E o restante das custas e honorários no valor de R$ 600,00, pelo Autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco do Brasil S/A e, no mérito, avaliar: 1) o direito do Autor ao restabelecimento do contrato, ao argumento de que o contrato já se encontra ativo; 2) o cabimento de condenação ao pagamento de danos morais ao Autor; 3) a sucumbência mínima do Autor na demanda; 4) o critério de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Réus.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 3.1. O artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único, estabelece a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços para a reparação de danos previstos nas normas de consumo. 3.2. O réu Banco do Brasil S/A atuou como intermediário do contrato de seguro de vida firmado entre seu correntista e a sua subsidiária BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e, portanto, participou da cadeia de consumo, devendo integrar o polo passivo da demanda. 3.3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu Banco do Brasil S/A
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a prévia comunicação do segurado constitui medida indispensável ao cancelamento de contrato de seguro pela seguradora, não se admitindo o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. 4.1. No caso, ao tempo do ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer (10/04/2024), perdurava a situação irregular da Seguradora ré em cancelar o contrato de seguro sem a prévia notificação do segurado inadimplente, assistindo direito ao autor em obter o restabelecimento do contrato de seguro.
5. Tendo o segurado autor dado causa ao inadimplemento contratual por não ter quitado as prestações mensais do seguro, não se mostra adequada a condenação da Seguradora ré e do réu Banco do Brasil S/A ao pagamento de danos morais, sobretudo porque não restou demonstrado ter sofrido o autor prejuízo de ordem extrapatrimonial suficientemente relevante para ferir seus direitos da personalidade.
6. Havendo a pretensão inicial deduzido dois pedidos e, acolhidos um deles e rejeitado o outro, não há falar em sucumbência mínima da parte ré, e sim na sucumbência recíproca e equitativa entre as partes. 6.1. No caso, não há sucumbência mínima do autor quando a parte deduziu pretensão na inicial de manutenção do contrato de seguro de vida e de reparação moral, e a sentença proveu apenas o primeiro pedido, de modo que a parte autora sucumbiu em metade da sua pretensão inicial.
7. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece uma ordem preferencial para a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, estando o valor da causa em última posição. 7.1. Pela ordem legal, deve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponder ao proveito econômico obtido pelo autor na ação de obrigação de fazer, que, no caso, é equivalente ao valor anual do contrato de seguro de vida.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelações dos réus e Recurso Adesivo do autor conhecidos e desprovidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 86; CDC, art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp n. 2.495.805/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 24/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.410.102/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Qu4aarta Turma, julgado em 3/6/2024; Tema 1.076.
TJDFT: Acórdão 1937454, 0708223-23.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024; Acórdão 684583, 20120110343113APC, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2013; Acórdão 1842983, 0705934-93.2023.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024; Acórdão 1326418, 07284131720178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021